Tribunal: STF
Processo: ARE 1486805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV; 37, inciso X; 39, §§3º e 4º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal e Súmulas Vinculantes 16 e 37.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese o valor mínimo estabelecido pela Lei n° 11.738/08 ser tão somente sobre o piso inicial da carreira do magistério, a Lei Municipal nº 6.696/2019 determinou o escalonamento para os demais degraus, evidenciando-se, dessa forma, o direito buscado pela Autora.



    Do exame dos autos, verifica-se terem sido comprovadas a ocupação do cargo de Agente de Educação Infantil e a percepção da remuneração em desconformidade com a Lei n° 11.738/08 (fls. 16/28).



    Cabe destacar que a atuação do Poder Judiciário é plenamente cabível no caso dos autos, uma vez que a demanda não versa sobre aumento de remuneração do servidor público e sim a observância do previsto em lei, a que o administrador público se encontra vinculado pelo Princípio da Legalidade, não havendo que se falar em violação à Súmula Vinculante n° 37 do STF ou ofensa à Separação dos Poderes, como pretendeu fazer crer o Município.



    Acresça-se o fato de que nem o regime de recuperação fiscal, nem o estado de pandemia - posterior à Lei Municipal nº 6.696/2019, têm o condão de afastar do Réu o atendimento aos deveres legais e constitucionais.



    Impõe-se, a adequação do vencimento base da Autora ao estabelecido na Lei Municipal nº 6.696/19, com os respectivos reflexos em todas as rubricas, vantagens e gratificações vinculadas ao vencimento base que compõem os contracheques, legalmente constituídas e já incorporadas como direito pessoal, na forma da Lei Municipal nº 3.985/2005, bem como dos atrasados, conforme planilha de fls. 32, sendo aplicado a taxa Selic para a correção monetária e o índice da caderneta de poupança para os juros, tal como decidido pelo STF (Tema 810).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente